Tribunal: TJMT
Processo: 1015351-94.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1015351-94.2017.8.11.0041
RECORRENTES: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA e OUTRO
RECORRIDOS: DIEGO OSMAR PIZZATO E OUTRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67896450) interposto por SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 62926505):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NAS CONTRARRAZÕES - POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMÓVEL PRÓXIMO A DESNÍVEL E SEM MURO DE ARRIMO – RISCO DE DESABAMENTO – INÉRCIA DA CONSTRUTORA – PROTEÇÃO EDIFICADA PELO CONSUMIDOR – RESSARCIMETNO DEVIDO – HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado em qualquer momento processual, mesmo após a sentença, e é deferido a quem demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Atestada a necessidade de muro de arrimo no imóvel para afastar o risco de soterramento, a inércia da construtora nesse aspecto impõe o ressarcimento dos gastos comprovados nessa edificação realizada pelo consumidor. Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1015351-94.2017.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 21/10/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 64164970.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA e OUTRO que manteve a sentença em Ação Revisional de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel com Pedido de Danos Materiais e Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao reembolso das despesas despendidas na construção do muro de arrimo pelo autor, no valor de R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais), corrigidos com juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 109 do Código Processo Civil e Lei n. 1.105/2015, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não há qualquer irregularidade no imóvel vendido aos Recorridos. Assim não há que se falar em condenação à reparação de supostos vícios verificados na unidade.
Recurso tempestivo (id 68000959).
Contrarrazões no id 73423475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.
Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional tem o seu termo inicial regido pelo princípio da actio nata, ou seja, a fluência do prazo tem início com o conhecimento da lesão ao direito. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 109 do Código de Processo Civil – da sucessão das partes e seus procuradores, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES.IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÃO-ASSOCIADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSENTÂNEO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1280871/SP.
1. (...).
2. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
3. (...).
6. Impossibilidade de conhecimento de questões não aduzidas nas razões do recurso especial.
7. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.(AgInt no REsp 1819641/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada.
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.
(AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (g.n.)
No caso, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, relação a Lei n. 13.105/15, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça